Tribunal: TJPA
Processo: 0801539-98.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801539-98.2024.8.14.0021

APELANTE: MARIA LINDALVA RIBEIRO PEDRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS DESFALQUES, SAQUES INDEVIDOS OU AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.387/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que havia dado provimento à apelação da autora, afastado a prescrição reconhecida na origem e determinado o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não foi observada a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387, segundo a qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP. Afirma que a autora realizou o saque integral em 31/07/2012 e ajuizou a demanda em 01/11/2024, após o decurso do prazo prescricional decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não aplicar a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.387 quanto ao termo inicial da prescrição em ações indenizatórias relativas a contas individualizadas do PASEP; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o saque integral realizado em 31/07/2012 iniciou o prazo prescricional decenal, tornando prescrita a pretensão ajuizada em 01/11/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes quando o saneamento do vício apontado impõe a modificação do resultado do julgamento, especialmente diante da necessária observância de precedente obrigatório.

O Tema Repetitivo nº 1.387/STJ estabelece que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

A tese firmada em recurso repetitivo possui observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, III, e 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado deve ser integrado porque adotou como termo inicial da prescrição a ciência inequívoca dos supostos desfalques, mediante a emissão de extrato, sem observar a orientação consolidada no Tema Repetitivo nº 1.387/STJ.

No caso concreto, a autora realizou o saque integral da conta PASEP em 31/07/2012 e ajuizou a demanda em 01/11/2024, após o transcurso de lapso superior a 10 anos.

A pretensão autoral está prescrita, pois o prazo aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado do saque integral do principal.

A prescrição, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em grau recursal quando observado o contraditório substancial, sobretudo quando a questão constitui o núcleo da controvérsia desde a origem.

A adequação do julgado a precedente obrigatório não configura rediscussão indevida do mérito, mas observância dos deveres de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência previstos no art. 926 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. Agravo interno provido. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral do principal em conta individualizada do PASEP inicia o prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos. 2. A pretensão indenizatória relativa à conta individualizada do PASEP prescreve quando ajuizada após o prazo decenal contado do saque integral do principal. 3. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a integração do julgado exige a adequação do acórdão a precedente obrigatório firmado em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 489, § 1º, VI, 487, II, 926, 927, III, 1.022 e 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0801539-98.2024.8.14.0021.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
MARIA LINDALVA RIBEIRO PEDRO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, que conheceu do agravo interno anteriormente interposto pela instituição financeira e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso de apelação da autora, para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.387
, segundo a qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Aduz que, no caso concreto, a parte autora realizou o saque integral da conta PASEP em
31/07/2012
, em razão de sua aposentadoria, e ajuizou a demanda somente em
01/11/2024
, quando já ultrapassado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugna pelo pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão acerca do qual deveria se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Embora não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício apontado importar, necessariamente, modificação do resultado do julgamento, especialmente diante da superveniência ou da necessária observância de precedente obrigatório.

É o que se verifica na hipótese.

Mérito

A controvérsia devolvida nestes embargos diz respeito à necessidade de integração do acórdão embargado quanto ao termo inicial do prazo prescricional nas ações indenizatórias relativas a supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo interno do Banco do Brasil S.A., manteve a compreensão anteriormente adotada no sentido de que o prazo prescricional decenal deveria ter início a partir da ciência inequívoca dos supostos desfalques, tomando-se como marco inicial, no caso concreto, a data de emissão do extrato.

Todavia, assiste razão ao embargante quanto à necessidade de integração do julgado, diante da orientação posteriormente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, III, e 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais representativos da controvérsia vinculados ao Tema 1.387, fixou a seguinte tese:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A tese possui caráter vinculante e deve ser aplicada aos processos em curso, por força do regime dos recursos repetitivos, nos termos dos arts. 927, III, 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.

No caso concreto, conforme consignado nas próprias razões recursais e já referido no acórdão embargado, a parte autora realizou o saque integral da conta PASEP em 31/07/2012. A demanda, por sua vez, foi ajuizada em 01/11/2024.

Assim, entre o saque integral do principal e o ajuizamento da ação transcorreu lapso superior a 10 anos, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Ressalte-se que, tratando-se de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida inclusive em grau recursal, desde que observado o contraditório substancial. No presente caso, a questão prescricional foi amplamente debatida desde a origem, constituindo o próprio núcleo da controvérsia recursal, inexistindo surpresa processual.

Ademais, o acolhimento dos embargos não implica indevida rediscussão do mérito, mas necessária adequação do julgado ao precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância aos deveres de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, previstos no art. 926 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, configurada a omissão relevante quanto à incidência do Tema 1.387/STJ, deve o acórdão embargado ser integrado, com atribuição de efeitos modificativos, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e adequar o julgado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Por consequência, dou provimento ao agravo interno anteriormente interposto pelo Banco do Brasil S.A., para reformar a decisão monocrática que havia afastado a prescrição e, em consequência, negar provimento à apelação interposta por MARIA LINDALVA RIBEIRO PEDRO, mantendo a sentença de origem que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026